Tribunal: TJMT
Processo: 0000657-96.2017.8.11.0087
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000657-96.2017.8.11.0087
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DAS NEVES MERENCE LIMA - CPF: 027.122.821-08 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA DAS NEVES MERENCE LIMA - CPF: 027.122.821-08 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GURANTÃ DO NORTE (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –

OBRIGAÇÃO DE FAZER –- EXAME DE
CORONARIOGRAFIA COM VENTRICULOGRAFIA -
DIREITO À SAÚDE – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU) –
NECESSIDADE COMPROVADA – SENTENÇA RATIFICADA.

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da CF).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela, proposta MARIA DAS NEVES MERENCE LIMA em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
, julgou procedente o pedido inicial e condenou os requeridos a fornecerem
o exame de
CORONARIOGRAFIA COM VENTRICULOGRAFIA.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Guarantã do Norte a fornecerem
o exame de
CORONARIOGRAFIA COM VENTRICULOGRAFIA.

Extrai-se dos autos que MARIA DAS NEVES MERENCE LIMA, ajuizou em
08/03/2017
a “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” nº
0000657-96.2017.8.11.0087
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE,
visando a realização do exame
CORONARIOGRAFIA COM VENTRICULOGRAFIA
.

A tutela de urgência foi concedida – id. 7762074 –, em 09/03/2017, pelo magistrado
a quo ̧
tendo sido confirmada na análise do mérito, em 05/03/2018, quando da procedência da pretensão inicial, colhe-se a parte dispositiva:

“(...) Sendo assim, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e torno definitiva a liminar concedida às fls. 39/42, já cumprida, que determinou que os requeridos providenciassem no prazo máximo de 48 horas, a realização de coronariografia com ventriculografia à paciente Maria das Neves Merence Lima, o que faço com fundamento nos artigos 196 c/c 198 da Constituição Federal.

Quanto às custas e despesas processuais, deixo de condenar os requeridos, conforme dispõe o art. 3º da lei 7.603/01 e o artigo 460 da CNGC.

Deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios, por dotar uma melhor interpretação do art. 18 da lei 7.347/85, conforme orientação do TJMT.

Por derradeiro, declaro extinto o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil”.

Com essas considerações passo à análise da remessa necessária.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a sentença proferida deve ser ratificada.

Ora,
é sabido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita
de forma “ordenada e organizada”.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Ademais, a disponibilização de exame em questão a pessoa hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, tampouco o princípio da universalidade do acesso à saúde, uma vez que por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO
(LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CRIANÇA - DIREITO CONSTITUICIONAL GARANTIDO - FACULDADE DO AUTOR DE ESCOLHER O ENTE DEMANDADO -
RESERVA DO POSSÍVEL

- INAPLICABILIDADE
- APELO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.1.A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas.2.
O poder público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento
. 3
.A jurisprudência desta Corte sustenta a impossibilidade de arguição do princípio da reserva do possível em que a obrigação de fazer envolva a tutela de saúde.
4.É facultado ao autor da demanda a escolha sobre qual ente público busca demandar em busca do direito constitucional da saúde”.

(TJMT - Apelação / Reexame Necessário, 63208/2012, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, Data da publicação no DJE 08/02/2013).

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e a vida humana.

Assim, no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade do exame, atestado por laudo médico acostado aos autos, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF

-

MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015)
.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). [...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei)

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
ratifico a sentença em seus fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020